Tribunal: STF
Processo: AI 205680
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHO.
SERVIDOR. DIREITO ADQUIRIDO. REAJUSTE DE 84,32%. Lei 7.830, de
28.09.89. Lei 8.030/90.
          I. - Reajuste de 84,32% decorrente da aplicação da Lei nº
7.830, de 28.09.89, revogada pela Medida Provisória nº 154, de
16.03.90, convertida na Lei 8.030, de 1990. Inocorrência de direito
adquirido ao reajuste: MS nº 21.216-DF, Tribunal Pleno, 05.12.90,
RTJ 134/1112.
          II. - Ressalva do entendimento pessoal do Relator em
sentido contrário: voto vencido no citado MS 21.216-DF.
          III. - Agravo não provido.